Tribunal: TJDFT
Processo: 0745773-46.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS (GPS). PUIL 0701016-44. PROCESSO JÁ SUSPENSO. RETOMADA. SÚMULA 31 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
3. O Distrito Federal se insurgiu quanto ao não provimento de seu recurso inominado, sob a alegação da existência de omissão quanto à análise do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0701181-91.2020.8.07.9000 e que o acórdão deixou de observar a determinação de suspensão dos processos judiciais relativos ao tema. Requer a suspensão do feito até o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido no IUJ no 0701181-91.2020.8.07.9000.
4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, em razão do inconformismo da ré com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que negou provimento a seu recurso.
5. Como restou destacado no voto condutor, este processo estava com prazo suspenso em razão do PUIL 0701016-44.2020.8.07.9000, que foi julgado e teve seu andamento retomado, tendo a Turma de Uniformização aprovado a seguinte proposta de Súmula 31: “O ato administrativo de supressão da Gratificação em Políticas Sociais (GPS-inativo) dos proventos, posteriormente considerada propter laborem, constitui o marco inicial do quinquênio prescricional ao restabelecimento da rubrica à luz do artigo 1o do Decreto 20.910/32”.
6. Como se vê, o processo foi suspenso em 22/07/2020 e teve seu andamento retomado em 30/11/2021. (ID 17955545 e ID 31110178).
7. O incidente do processo 0701181-91.2020.8.07.9000 trata da possibilidade de a Administração suprimir a Gratificação de Atividade em Serviço Social, GASS, enquanto que o 0701016-44.2020.8.07.9000, que resultou na Súmula 31, trata do termo inicial do prazo prescricional para discutir o ato de supressão Gratificação em Políticas Sociais (GPS-inativo) dos proventos. E, como se vê dos pedidos iniciais, o processo trata do restabelecimento da GPS – Gratificação em Políticas Sociais.
8. Ausente, portanto, qualquer motivo para suspensão do feito.
9. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma. Também não há omissão no Acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes.
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
11. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.